Tribunal: STF
Processo: RHC 229396
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 792.814/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 41)



    O recorrente narra (eDOC 47) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Alega, em síntese, que haveria um único crime de associação para o tráfico, pelo qual duplamente punido em ações penais diversas.



    Afirma que:



    “Em outras palavras, verifica-se que a mesma operação (Anfíbios) utilizada para investigar a associação para o tráfico nos autos 0002322-49.2018.8.15.0331 durante o ano de 2018 (iniciando-se em julho/2018) continuou e foi base da denúncia cujo pedido foi procedente para condenar o Reeducando nos autos 0000438-48.2019.8.15.0331, pelo mesmo delito.



    Ambos os processos têm o mesmo lapso temporal. Inclusive, um crime de associação encontra o outro na linha do tempo, ou seja, não há sequer um dia em que o crime deixou de existir.



    Fato é que, caso a denúncia tivesse sido ofertada ao final da operação anfíbios, o reeducando possivelmente seria condenado a apenas um crime de associação para o tráfico”. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a continuidade delitiva entre as condenações oriundas dos autos 0000438-48.2019.8.15.0331 e 0002322- 49.2018.8.15.0331, relativas ao crime de associação para o tráfico ou, ainda, o reconhecimento de crime único”. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O Tribunal a quo, ao apreciar o tema, assim se manifestou (e-STJ fls. 89/90):



    ‘Conforme relatado, o agravante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva quanto às condenações pela prática dos delitos de associação para o tráfico impostas nos autos nº 0000438-48.2019.8.15.0331 e 0002322- 49.2018.8.15.0331.



    Como se sabe, a teor do art. 71 do Código Penal, para o reconhecimento da benesse do crime continuado, exige-se que as condutas criminosas tenham sido praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e em unidade de desígnios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).



    Na sentença impugnada, o Juízo originário reconheceu que os crimes tipificados no art. 35, c/ cart . 40, I V e VI , da Lei nº 11.343/2006 foram praticados nas mesmas condições de lugar (nos bairros Alto das Populares e Tibiru em Santa Rita/PB) e modo de execução (com emprego de armas de fogo e participação de adolescentes), porém em condições de tempo diversas (em julho/2018 - autos nº 0002322-89.2018.8.15.0331; no final de 2018 e início de 2019 - autos nº 0000438-48.2019.8.15.0331). 



    A aferição das condições relacionadas ao tempo do crime demandam a constatação de sequencialidade. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de origem em razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o afastamento apenas com base no requisito temporal" (AgRg no REsp nº1.629.450/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 4/10/2017, grifei).



    Em que pese a percuciente argumentação da defesa, apontando que os delitos apresentam inequívoca similaridade fática, não se verifica unidade de desígnios a evidenciar que os crimes subsequentes são continuação do primeiro.



    Como se observa da denúncia oferecida na ação penal nº 0002322- 89.2018.8.15.0331, o agravante integrou associação para o tráfico constituída por pessoas oriundas da facção criminosa "Antiga Okaida (OKD)". Narra o Ministério Público que o agravante Juallyson e os corréus Ezequiel, Bruno e Joellington exerciam o comando do referido grupo enquanto reclusos na cela 10 do presídio PB1, em João Pessoa/PB (evento 1, DENUNCIA3). O agravante fora denunciado juntamente com Ezequiel, Joellington, Bruno Roberto, Welds, Thomas, David, Josielyton, Ana Cláudia, Marilúcia, Rayane, Renata, Felipe, Daniel Pedro, Mateus Vitor, Ismael, Maria das Neves, Anderson Baraúna, Lindemberg, João Carlos, José Carlos, Willian e Greisson.



    Na denúncia oferecida na ação penal nº 0000438-48.2019.8.15.0331, o agravante integrou associação para o tráfico, exercendo papel de liderança após "[...] mudança no comando da OCRIM, haja vista que o denunciado JOALYSSON CARLOS DA SIVLA, conhecido como "Porronte ou Mago", determinou que os irmãos Joellington Alexandre do Nascimento, conhecido por 'Jó' ou 'Bira', e Bruno Roberto Barbosa da Silva, não mais comandariam o tráfico de drogas no bairro Alto das Populares, e as ordens naquela localidade passariam a ser dadas pelo próprio increpado aos seus 'gerentes' e 'soldados'"(evento 1, DENUNCIA2). O agravante fora denunciado juntamente com Hammon, Jonathan, Cícero, Wellington, Jacó, Antônio Severino, Maycon Douglas, Marcos Antônio, Odair, Leandro, Matheus Lucas, Matheus Pontes e Thiago. 



    Verifica-se, assim, que houve significativa alteração do contexto fático no final do ano de2018, pois o agravante "[...] ordenou que todos os indivíduos que antes trabalhavam para Joellington Alexandre do Nascimento, conhecido por 'Jó' ou 'Bira', e Bruno Roberto Barbosa da Silva, fossem questionados se iriam obedecê-lo e, aqueles que não se submetessem à nova ordem hierárquica de comando, deveriam sair da localidade, momento a partir do qual passou a ocorrer, por meio de ameaças, agressões e incêndios de residências, e expulsão de moradores da localidade" (evento 1, DENUNCIA2). 



    Portanto, em análise detida dos fatos, reputo não estar presente o liame subjetivo, a unidade de desígnios, de modo que a conduta apurada nos autos nº 0002322-49.2018.8.15.0331 não são continuação do crime objeto da ação penal nº 0000438-48.2019.8.15.0331.



    Como se observa, o agravante, em julho de 2018, integrava associação para o tráfico constituída por pessoas oriundas da facção criminosa "Antiga Okaida (OKD)" e exercia o comando do tráfico com Ezequiel, Bruno e Joellington.



    Já no final de 2018, o agravante passou a exercer sozinho o comando da associação para o tráfico, tendo, aliás, expulsado os indivíduos subordinados a Bruno e Joellington.



    Além disso, constata-se, como destacado acima, a inequívoca diversidade de pessoas que integravam as associações para o tráfico, não havendo falar que se tratava do mesmo grupo criminoso. Segundo detalhado, então, o agravante constituiu nova associação para o tráfico no final de 2018, o que afasta a alegação de que as condutas posteriores são desdobramento das anteriores, ante a inexistência de homogênea forma de agir.



    Assim, não merece amparo a irresignação defensiva, mostrando-se adequado o reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP) diante do caso concreto’”. (eDOC 42, p. 3 - grifo meu)



    “No caso em apreço, as instâncias de origem afastaram a aplicação do disposto no art. 71 do CP, diante da ausência dos requisitos objetivo e subjetivo. Nesse sentido, não estando configurada nenhuma ilegalidade flagrante, mostra-se inviável, diante dos estreitos limites de cognição do remédio constitucional, o afastamento das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, pela imprescindibilidade de apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo”. (eDOC 42, p. 6)



    A instância ordinária, à vista dos elementos de convicção, alcançou a compreensão de que em julho de 2018 o recorrente integrava uma associação para o tráfico e ao fim desse ano integrava uma outra, tendo praticado duas condutas diversas que se amoldam ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente